Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE. RESCISÃO. ANTERIOR. ARRESTO. REQUISITOS. AUSENTES.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.
2. Nos termos do artigo 2° da Resolução n.° 3.954 do Banco Central do Brasil, o correspondente de câmbio atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.
3. Inexistente a prova de que a fornecedora do contrato de câmbio atuava como correspondente da recorrente na data da operação, não se identifica presente a probabilidade do direito à responsabilização solidária desta pela reparação dos alegados danos dela decorrentes.
4. É incabível a concessão da tutela cautelar de arresto quando não demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.